Tribunal: TJSP
Processo: 0014457-95.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0014457-95.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BRUNO PEREIRA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram
parcial provimento ao recurso de Bruno Pereira de Souza, limitando-se a perda de
eventuais dias remidos em um sexto (1/6) do total já deferido a seu favor,
recomeçando-se a contagem, para novo período de remição, a partir da data da
infração disciplinar, nos termos do vigente artigo 127 da LEP. Fica mantida, no
mais, a respeitável decisão agravada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014457-95.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0014457-95.2019.8.26.0996
Agravante: BRUNO PEREIRA DE SOUZA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 47.991
O ora agravante interpôs o presente agravo
(fls. 11-29) contra decisão do Juízo da Vara Do DEECRIM 5a RAJ, da
Comarca de Presidente Prudente (fls. 224-226), que homologou falta
grave, consistente em desobediência e desrespeito, cometida pelo
sentenciado aos 5.7.2019. Inconformado, sustenta preliminar de
nulidade, pela ausência do sentenciado na oitiva das testemunhas.
No mérito, pede a desclassificação da conduta para falta média e a
redução da perda da remição.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 136-142).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo improvimento do agravo (fls. 236-248).
É o relatório.
Inexiste nulidade a ser reconhecida.
Consoante
se
extrai
do
procedimento
administrativo, a despeito da ausência do agravante na oitiva das
testemunhas, estava presente o defensor público, Dr. Fernando
Rodolfo Mercês Moris, que preferiu não fazer perguntas, sendo essa
uma estratégia possível da defesa técnica (fls. 52 e 53).
Depois, para a caracterização de nulidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014457-95.2019.8.26.0996 -Voto no
3
deverá haver comprovação efetiva do prejuízo sofrido pelo agravante,
conforme a leitura do artigo 563 do Código de Processo Penal que,
em sede de execução penal, se aplica de forma subsidiária. De outro
lado, a própria interposição do presente recurso afasta qualquer
hipótese de infringência aos princípios da ampla defesa e devido
processo legal. Portanto, não restou demonstrada qualquer espécie
de irregularidade a ensejar a nulidade da decisão.
Analisa-se o mérito.
Verifica-se, dos elementos que instruem o
recurso, que o ora agravante, durante procedimento rotineiro de
contagem e conferência dos presos, permaneceu na frente da
porta da cela 802, atrapalhando o andamento do serviço.
Solicitado que se afastasse, ele desobedeceu a ordem e
pronunciou palavras desrespeitosas: “seu arrombado, pau no cu,
daqui eu não vou sair e ninguém me tira”.
Os agentes penitenciários reafirmaram,
na sindicância, as circunstâncias da conduta, tal como constou
na comunicação de evento (fls. 52 e 53).
Ouvido diante da autoridade apuradora,
na presença de defensor público, o sentenciado admitiu a
veracidade
dos
fatos,
justificando
estivesse
enfrentando
problemas, por isso agiu de forma desrespeitosa (fl. 51).
Ao
contrário
do
sustentado
pela
combativa defensora pública, a confissão do sentenciado
encontra amparo nos elementos coligidos aos autos, em especial
nas palavras dos agentes de segurança, evidenciando a
tipificação da falta grave na conduta.
Nesse passo, não se pode perder de vista que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014457-95.2019.8.26.0996 -Voto no
4
as normas de disciplina e ordem carcerária não podem ser ignoradas
por quaisquer detentos, os quais tem o dever legal de manter
comportamento disciplinado, obediência e respeito ao servidor. A
obediência às normas durante a execução da pena consubstancia-se
em essencial condição de convívio dentro do sistema prisional,
sobretudo para manutenção da disciplina.
Inegável que a conduta adotada pelo
agravante tipifica a falta grave prevista no art. 50, VI c.c. o art.
39, I, II e V, ambos da LEP. Descabida, portanto, a pretensão
para desclassificação da falta.
Verifica-se que o magistrado fixou a perda
dos dias remidos no limite máximo, qual seja, um terço do tempo
remido. Contudo, considerando-se que o fato não corresponde à
prática de delito e que da conduta, conquanto censurável, não
decorreu consequência mais gravosa, fixa-se a perda dos dias
remidos
em
1/6
daqueles
já
deferidos
ao
ora
agravante,
recomeçando-se a contagem de novo período aquisitivo a partir da
data da infração disciplinar.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dá-
se parcial provimento ao recurso de Bruno Pereira de Souza,
limitando-se a perda de eventuais dias remidos em um sexto
(1/6) do total já deferido a seu favor, recomeçando-se a
contagem, para novo período de remição, a partir da data da
infração disciplinar, nos termos do vigente artigo 127 da
LEP. Fica mantida, no mais, a respeitável decisão agravada.
Figueiredo Gonçalves
relator